Tribunal: TJPA
Processo: 0009039-02.2018.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0009039-02.2018.8.14.0074

APELANTE: ACIOLI MACIEL FIUZA

APELADO: MUNICIPIO DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Tailândia contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença concessiva de segurança para determinar a nomeação de Acioli Maciel Fiuza ao cargo de Agente de Disciplina Escolar – Zona Rural, para o qual foi aprovado dentro do número de vagas previsto no edital do concurso público de 2016.

O ente municipal alegou a perda superveniente do objeto da ação, sustentando que o candidato foi nomeado por força de outra determinação judicial e que, posteriormente, não tomou posse dentro do prazo estabelecido, demonstrando desinteresse na investidura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) determinar se o cumprimento posterior da obrigação imposta judicialmente implica a extinção do feito por perda de objeto; e (ii) estabelecer se a ausência de posse pelo candidato nomeado afasta seu direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O cumprimento da obrigação por ato administrativo posterior não afasta a necessidade de julgamento do mérito, pois a consolidação da coisa julgada exige decisão final sobre o direito do candidato aprovado.

4.O candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 598.099/MS.

4.A ausência de posse dentro do prazo estabelecido, por si só, não invalida o direito do candidato à nomeação, cabendo à Administração observar as regras do edital e os princípios da boa-fé e proteção à confiança.

5.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do STF reafirma que a efetivação de tutela antecipada não implica, por si só, na perda do interesse de agir, sendo necessária a análise exauriente do mérito da ação.

6.O Agravo Interno não trouxe novos elementos capazes de modificar o entendimento adotado na decisão monocrática recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O cumprimento superveniente da obrigação judicialmente determinada não implica, por si só, a perda do objeto da ação, sendo necessária a análise do mérito para formação da coisa julgada.

2.O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, independentemente da conveniência administrativa, salvo em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

3.A ausência de posse dentro do prazo estabelecido não invalida automaticamente o direito subjetivo à nomeação, cabendo à Administração Pública seguir as regras do edital e os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança.

...................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03/10/2011; STF, RE 916425 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 09/08/2016; STJ, AgInt no AREsp 1194286/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 27/04/2018; STJ, AgInt no REsp 1672331/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
contra a decisão monocrática sob o
Id.

19589707
que negou provimento à apelação interposta pelo ente público, mantendo a sentença que determinou nomeação ao cargo de
agente de disciplina escolar – Zona Rural
de
ACIOLI MACIEL FIUZA
, ora agravado.

Na origem, o recorrido foi aprovado no concurso público realizado em 2016 pelo Município de Tailândia para o cargo de Agente de Disciplina Escolar, tendo sido classificado na 3ª posição para um total de 08 vagas previstas no edital. O impetrante alegou que, apesar da sua aprovação dentro do número de vagas, não foi nomeado no prazo adequado, motivo pelo qual ingressou com mandado de segurança para garantir sua nomeação.

O Juízo da 1ª Vara de Tailândia concedeu a segurança e determinou que a Prefeitura convocasse e nomeasse o impetrante no prazo de 10 dias, com base no direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF).

O Município de Tailândia, inconformado com a decisão, interpôs apelação cível, argumentando a perda superveniente do objeto da ação. Segundo o recorrente, o candidato foi convocado e nomeado por meio dos editais nº 004/2019 e nº 008/2019, expedidos para cumprimento de determinação judicial oriunda de outra ação civil pública. Dessa forma, sustentou a ausência de interesse processual, pois a obrigação já teria sido cumprida, pleiteando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A referida decisão ora recorrida negou provimento à apelação e manteve a sentença de primeiro grau, fundamentando-se na jurisprudência dominante do STF e do STJ. Assinalou que a alegação de cumprimento posterior da obrigação não afasta o direito do candidato à nomeação, pois a efetividade da tutela judicial exige o reconhecimento do direito líquido e certo por meio de decisão final.

O Município interpôs o presente Agravo Interno, buscando a reforma da decisão monocrática para que o Colegiado reconheça a perda do objeto do mandado de segurança, extinguindo o processo sem resolução do mérito. Como argumento central, sustenta que o impetrante, após ser convocado e nomeado, não assumiu suas funções, requerendo sucessivas prorrogações de prazo para posse, sem efetivar sua investidura no cargo. Tal fato, segundo o recorrente, demonstra a ausência de interesse de agir, pois o próprio candidato não deu cumprimento à decisão que pleiteou judicialmente.

Ante o exposto, requer O conhecimento e provimento do agravo interno, reconhecendo a perda superveniente do objeto do mandado de segurança, vem como a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme certidão de Id.
21259327
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Conforme destacado na decisão recorrida, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado no sentido de que o simples cumprimento da obrigação não implica, por si só, na extinção do processo sem julgamento de mérito, sendo necessária a análise exauriente da questão para a formação da coisa julgada. Conforme já decidido pelo STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 27/10/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, proposta em face do Município de Juiz de Fora, visando compeli-lo a autorizar a transferência da parte autora para hospital público ou privado, especializado em procedimento cirúrgico, às expensas do SUS, em virtude de apresentar quadro de colecistite, com risco de complicações, em decorrência da patologia. III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto aos honorários advocatícios -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte. IV.
"O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017).
No mesmo sentido, em caso análogo: "a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto" (STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/10/2017). V.
No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência, ressaltando que, "ainda que a tutela antecipada tenha natureza satisfativa no presente caso, mostra-se necessário o encerramento da prestação jurisdicional, vez que somente a sentença de mérito é capaz de consolidar a coisa julgada formal e material, tornando definitiva aquela medida inicialmente dotada de provisoriedade". Portanto, deve ser mantido o aresto impugnado, proferido em consonância com o entendimento desta Corte.
VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(AgInt no AREsp 1194286/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018)

Convém ressaltar mais uma vez que o agravado foi aprovado dentro do número de vagas previstas no edital e, portanto, possuía direito subjetivo à nomeação, conforme reiterada jurisprudência do STF, consolidada no julgamento do RE 598.099/MS:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas no poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital,
passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público
.
Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

II. ADMINISTRAÇO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.

III. SITUAÇES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirmar que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de no cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.

IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público.

V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (STF - RE 598099/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 03/10/2011)

Nesse contexto, ressalta-se a jurisprudência que converge no mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. 1
. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux).
2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 916425 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016)

Além disso, conforme exposto na decisão recorrida, à Administração Pública, no legítimo exercício de seu poder discricionário, o direito de, avaliando critérios de conveniência e oportunidade, decidir o melhor momento para a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público, dentro do número de vagas, respeitado o prazo de validade do certame. Tal orientação encontra ressonância na jurisprudência do STJ, in verbis:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DO CANDIDATO DENTRO DAS VAGAS OFERECIDAS. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO. RE 598.099/MS. SITUAÇÃO DE DISTINÇÃO. NOMEAÇÃO DE CONCORRENTE CLASSIFICADO EM POSIÇÃO INFERIOR. CONFIGURAÇÃO DE PRETERIÇÃO.

1. A rigor, em razão do precedente firmado com o julgamento do RE 598.099/MS, rel. o Ministro Gilmar Mendes,
o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas oferecidas inicialmente tem direito público subjetivo de ser nomeado, mas não o de exigir o pronto provimento, cumprindo à Administração Pública a escolha do melhor momento para a prática do ato administrativo, dentro do prazo de validade do certame, em razão de critérios de oportunidade e conveniência
.

2. No entanto, caracteriza-se preterição ao seu direito a ofensa à ordem de classificação, com a nomeação de concorrente listado em posição inferior, a autorizar a concessão de mandado de segurança para o provimento imediato. Inteligência da Súmula 15/STF.

3. Agravo interno provido.

(AgInt no REsp 1672331/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021)

..........................................................................................

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL DE MINAS GERAIS. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL QUE ESTIPULA PRAZO PARA A NOMEAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO POSTULADA.

1.
Em regra, reserva-se à Administração Pública, no legítimo exercício de seu poder discricionário, o direito de, avaliando critérios de conveniência e oportunidade, decidir o melhor momento para a nomeação dos candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas, respeitado o prazo de validade do certame.

Precedentes.

2. Trata a espécie, porém, de concurso para o magistério estadual de Minas Gerais, em que a discricionariedade para a nomeação de aprovados dentro do número de vagas, embora mantida, foi limitada pelo legislador doméstico ao prazo de até 120 (cento e vinte) dias contados da homologação do concurso. Inteligência do disposto no art. 28, § 1.º, da Lei Estadual n. 7.109/1977.

3. Caso concreto em que se acha incontroversamente expirado esse prazo de 120 (cento e vinte) dias, sem a publicação do correspondente ato nomeatório, fazendo nascer para o candidato impetrante, aprovado e classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital, o direito líquido e certo à nomeação.

4. Recurso ordinário provido. Segurança concedida.

(RMS 63.895/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

Dessa forma, tanto a sentença quanto a decisão ora recorrida devem ser mantidas pelos seus próprios fundamentos, pois estão amplamente respaldadas na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e em plena consonância com os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima dos candidatos aprovados em concurso público.

Assim, a decisão monocrática agravada deve ser mantida, pois o agravante não apresentou fatos novos nem trouxe argumentos suficientemente relevantes para modificar o entendimento adotado. Além disso, o Agravo Interno apenas reitera a argumentação já exposta nos autos, não afastando os fundamentos que embasaram a decisão recorrida
.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/03/2025